Tribunal: STF
Processo: HC 84078
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-02-05
Data de publicação: 2009-02-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. INCONSTITUCIONALIDADE DA CHAMADA "EXECUÇÃO 
   ANTECIPADA DA PENA". ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 
   DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ART. 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO DO 
   BRASIL.
1.	O art. 637 do CPP estabelece que "[o] recurso 
   extraordinário não tem efeito suspensivo, e uma vez arrazoados 
   pelo recorrido os autos do traslado, os originais baixarão à 
   primeira instância para a execução da sentença". A Lei de 
   Execução Penal condicionou a execução da pena privativa de 
   liberdade ao trânsito em julgado da sentença condenatória. A 
   Constituição do Brasil de 1988 definiu, em seu art. 5º, inciso 
   LVII, que "ninguém será considerado culpado até o trânsito em 
   julgado de sentença penal condenatória".
2.	Daí que os preceitos 
   veiculados pela Lei n. 7.210/84, além de adequados à ordem 
   constitucional vigente, sobrepõem-se, temporal e materialmente, 
   ao disposto no art. 637 do CPP.
3.	A prisão antes do trânsito em 
   julgado da condenação somente pode ser decretada a título 
   cautelar.
4.	A ampla defesa, não se a pode visualizar de modo 
   restrito. Engloba todas as fases processuais, inclusive as 
   recursais de natureza extraordinária. Por isso a execução da 
   sentença após o julgamento do recurso de apelação significa, 
   também, restrição do direito de defesa, caracterizando 
   desequilíbrio entre a pretensão estatal de aplicar a pena e o 
   direito, do acusado, de elidir essa pretensão.
5.	Prisão 
   temporária, restrição dos efeitos da interposição de recursos em 
   matéria penal e punição exemplar, sem qualquer contemplação, nos 
   "crimes hediondos" exprimem muito bem o sentimento que EVANDRO 
   LINS sintetizou na seguinte assertiva: "Na realidade, quem está 
   desejando punir demais, no fundo, no fundo, está querendo fazer o 
   mal, se equipara um pouco ao próprio delinqüente". 
6.	A 
   antecipação da execução penal, ademais de incompatível com o 
   texto da Constituição, apenas poderia ser justificada em nome da 
   conveniência dos magistrados --- não do processo penal. A 
   prestigiar-se o princípio constitucional, dizem, os tribunais 
   [leia-se STJ e STF] serão inundados por recursos especiais e 
   extraordinários e subseqüentes agravos e embargos, além do que 
   "ninguém mais será preso". Eis o que poderia ser apontado como 
   incitação à "jurisprudência defensiva", que, no extremo, reduz a 
   amplitude ou mesmo amputa garantias constitucionais. A comodidade,
   a melhor operacionalidade de funcionamento do STF não pode ser 
   lograda a esse preço.
7.	No RE 482.006, relator o Ministro 
   Lewandowski, quando foi debatida a constitucionalidade de 
   preceito de lei estadual mineira que impõe a redução de 
   vencimentos de servidores públicos afastados de suas funções por 
   responderem a processo penal em razão da suposta prática de crime 
   funcional [art. 2º da Lei n. 2.364/61, que deu nova redação à Lei 
   n. 869/52], o STF afirmou, por unanimidade, que o preceito 
   implica flagrante violação do disposto no inciso LVII do art. 5º 
   da Constituição do Brasil. Isso porque --- disse o relator --- "a 
   se admitir a redução da remuneração dos servidores em tais 
   hipóteses, estar-se-ia validando verdadeira antecipação de pena, 
   sem que esta tenha sido precedida do devido processo legal, e 
   antes mesmo de qualquer condenação, nada importando que haja 
   previsão de devolução das diferenças, em caso de absolvição". Daí 
   porque a Corte decidiu, por unanimidade, sonoramente, no sentido 
   do não recebimento do preceito da lei estadual pela Constituição 
   de 1.988, afirmando de modo unânime a impossibilidade de 
   antecipação de qualquer efeito afeto à propriedade anteriormente 
   ao seu trânsito em julgado. A Corte que vigorosamente prestigia o 
   disposto no preceito constitucional em nome da garantia da 
   propriedade não a deve negar quando se trate da garantia da 
   liberdade, mesmo porque a propriedade tem mais a ver com as 
   elites; a ameaça às liberdades alcança de modo efetivo as classes 
   subalternas. 
8.	Nas democracias mesmo os criminosos são 
   sujeitos de direitos. Não perdem essa qualidade, para se 
   transformarem em objetos processuais. São pessoas, inseridas 
   entre aquelas beneficiadas pela afirmação constitucional da sua 
   dignidade (art. 1º, III, da Constituição do Brasil). É 
   inadmissível a sua exclusão social, sem que sejam consideradas, 
   em quaisquer circunstâncias, as singularidades de cada infração 
   penal, o que somente se pode apurar plenamente quando transitada 
   em julgado a condenação de cada qual
		  Ordem concedida.